Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729673-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA RECORRIDOS: LEANA CAMPOS DE PAIVA E OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DECRETAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ASCENDENTE. INCAPACIDADE PARA OS ATOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS NÃO ALCANÇADOS PELA CURATELA PROVISÓRIA E SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de negócios jurídicos celebrados pela avó do recorrente em atos de disposição patrimonial. 2. Das preliminares. 2.1. Mostra-se cabível o acolhimento da preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, o não conhecimento do pedido de perícia indireta, visto que, durante o momento processual oportuno de dilação probatória, o Autor não defendeu a necessidade da perícia pleiteada em recurso. 2.2. Uma vez que o Autor pretende com a ação anular as doações e negócios de compra e venda realizados pela avó, o valor causa decorre do somatório do montante de todos os negócios jurídicos em discussão (art. 292, II, do CPC), razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de redução do valor da causa (base de cálculo utilizada para os honorários sucumbenciais) para o suposto proveito econômico perseguido pelo Autor. 2.3. Não se vislumbra conduta do apelante que transpareça notória má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC, motivo pelo qual nega-se provimento ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé. 2.4. Não há causa de pedir concernente à violação da legítima, nem pedido fundamentado nessa causa de pedir, de modo que não é possível conhecer de tal argumento suscitado apenas em apelação. 3. Quando celebrados os negócios jurídicos objeto dos autos (doação e compra e venda celebrados pela avó do autor), inexistia a declaração de incapacidade da interditada por meio de decisão ou sentença na ação de interdição, de modo que não é possível a anulação, de plano, dos negócios jurídicos em litígio. 4. Nos autos, há cópias de laudos médicos no sentido de que a avó do autor apresentava Alzheimer em estágio inicial desde 2013, mas com episódios de perda de memória antes do ano de 2.008. 4.1. De outro lado, há laudo apresentado pelos Réus, do ano de 2.019, no sentido de que a idosa possuía condições de gerir suas atividades pessoais e financeiras. 4.2. Não há como concluir, pelo exame documental (perícia indireta, como mencionado pelo Apelante), qual dos laudos médicos atestava o verdadeiro estado de saúde da idosa à época em que produzidos. 4.3. Os lapsos de memória e o início da doença não implicam em incapacidade para a compreensão dos atos de disposição patrimonial praticados e objeto da presente ação. 5. Nada a prover quanto ao pedido para fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, pois não se trata de causa com valor muito baixo, tampouco é inestimável ou irrisório o proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC). 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 166, inciso I, 549, 1.789 e 1.846, todos do Código Civil, bem como 370, 373 e 464, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido nulidade das doações, porque a recorrida, Sra. Leana, se encontrava incapaz para os atos de disposição patrimonial e fez doações para os netos em um limite superior ao que poderia dispor em testamento. Verbera que o recorrente, sendo herdeiro necessário, faria jus à cota parte por representação da metade dos bens da herança. Defende ser imprescindível de prova pericial indireta para esclarecer a capacidade da doadora no momento da doação com base nos documentos dos autos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos XXX, LIV e LV, da Constituição Federal, por infringência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Defende, ainda, que deve ser atribuído a cada um dos herdeiros o respectivo quinhão. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida Ayalla de Almeida Ferreira pugna a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, e o recorrido Fausto Mendes requer a majoração dos honorários recursais, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 166, inciso I, 549, 1.789 e 1.846, todos do CC, bem como 370, 373 e 464, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não há como concluir, pelo exame documental (perícia indireta, como mencionado pelo Apelante), qual dos laudos médicos atestava o verdadeiro estado de saúde de LEANA à época em que produzidos. O que se pode extrair dos laudos juntados pelo Autor é a menção ao estágio inicial (ano de 2013) de Alzheimer e esquecimentos anteriores ao ano de 2.008. Todavia, os lapsos de memória e o início da doença não implicam em incapacidade para a compreensão dos atos de disposição patrimonial praticados e objeto da presente ação. Não há também provas de vícios de consentimento, que seria, nas palavras do Apelante, incapacidade de entender os atos. Não se pode olvidar as medidas protetivas deferidas contra o Autor, em decisão segundo a qual ele ameaçava se apossar dos bens da avó. Logo, não há elementos para declarar de forma indubitável a incapacidade de LEANA para a prática das liberalidades impugnadas pelo Autor, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a pretensão de anulação dos negócios jurídicos” (ID 60092333). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXX, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027